Tribunal: CARF
Processo: 10830.722215/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo bancário às autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. GRATIFICAÇÃO OU PRÊMIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Após o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos segurados empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria, desde que não seja caracterizado como instrumento de incentivo ao trabalho nem seja concedido a título de gratificação ou prêmio.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
A responsabilidade pelas contribuições previdenciárias tem regra especial no artigo 30, IX, da Lei no 8.212/91, segundo o qual bastaria a formação do grupo econômico para que todas as empresas que dele participem respondam individual e conjuntamente sobre as contribuições devidas por qualquer uma delas, independentemente da participação ou não nos atos que constituam fatos geradores ou infração.
EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2).
INTIMAÇÃO PESSOAL DE PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, não prevê a possibilidade de a intimação dar­se na pessoa do advogado do autuado, tampouco o Regimento Interno (RICARF) apresenta regramento nesse sentido. Pretensão sem amparo.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722215/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.498 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
TRANSFERÊNCIA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo bancário às
autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. GRATIFICAÇÃO OU
PRÊMIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Após o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado, a
empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos segurados empregados e
dirigentes. No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que não seja caracterizado como instrumento de incentivo
ao trabalho nem seja concedido a título de gratificação ou prêmio.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
A responsabilidade pelas contribuições previdenciárias tem regra especial no artigo 30,
IX, da Lei no 8.212/91, segundo o qual bastaria a formação do grupo econômico para
que todas as empresas que dele participem respondam individual e conjuntamente sobre
as contribuições devidas por qualquer uma delas, independentemente da participação ou
não nos atos que constituam fatos geradores ou infração.
EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2).
INTIMAÇÃO PESSOAL DE PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, não prevê a possibilidade de a intimação dar-se
na pessoa do advogado do autuado, tampouco o Regimento Interno (RICARF) apresenta
regramento nesse sentido. Pretensão sem amparo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722215/2011-27
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento parcial aos recursos voluntários para excluir os
valores relativos às contribuições destinadas à previdência complementar aberta, exceto as
contribuições extraordinárias e aquelas efetuadas sem contrapartida dos participantes.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 14-48.366 -
17a Turma da DRJ/RPO, fls. 1.237 a 1.258.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Consoante relatórios fiscais (fls. 60/93 e 188/221) integrantes dos Autos de Infração,
abaixo relacionados, trata-se, o presente, de constituição de créditos correspondentes às
contribuições sociais/previdenciárias devidas pelo sujeito passivo, referentes à parte
patronal, destinadas ao Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – RAT/SAT, e às
contribuições devidas a Outras Entidades ou Fundos, que tiveram como fatos geradores
os valores pagos a segurados empregados, a título de Previdência Complementar
Aberta, efetuados no período de 01/2006 a 13/2008, em desacordo com a legislação
pertinente.
Resumo dos autos:
a) DEBCAD 37.313.079-1– refere-se às contribuições previdenciárias relativas à parte
patronal inclusive ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
GILRAT, consolidado em 29/06/2011, no valor de R$ 925.459,69 (novecentos e vinte e
cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e nove centavos), aí já
incluídos os juros e a multa de ofício.
b) DEBCAD 37.313.080-5 – refere-se às contribuições socais destinadas a Terceiros,
consolidado em 29/06/2011, no valor de R$ 105.676,14 (cento e cinco mil, seiscentos e
setenta e seis reais e quatorze centavos) aí já incluídos os juros e as multas de ofício e de
mora.
Os extensos relatórios, em apertada síntese, transcrevem a legislação a corroborar com o
procedimento adotado pela fiscalização, que ao constatar, mediante análise da
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

documentação e declaração, apresentadas pela empresa, o pagamento de importâncias a
título de previdência privada complementar, em desconformidade com a citada
legislação, não disponível à totalidade de seus empregados, considerou-as base de
cálculo para incidência das contribuições previdenciárias e, com base nos diplomas
legais transcritos, constituiu-se o crédito previdenciário, relativo às parcelas patronais.
Consta também nos citados relatórios as bases de cálculos, as alíquotas, os
levantamentos, os anexos discriminativos e assim como os documentos analisados que
deram suporte ao lançamento e a informação de que seria elaborada a competente
Representação Fiscal para Fins Penais, por ter a conduta do contribuinte, configurado
em tese, crime de sonegação fiscal e crime contra a Ordem tributária.
GRUPO ECONÔMICO
Ainda, segundo mencionados relatórios, com base nos esclarecimentos e documentos
apresentados pela empresa, os fatos constatados no curso do procedimento fiscal e com
fundamento nos diplomas legais transcritos (inciso IX, Art. 30 da Lei n° 8.212/91 e
incisos I e II, Art.124 da Lei no 5.172/66 -CTN) foi imputada a responsabilidade
solidária pelo crédito previdenciário constituído, às duas empresas, EPC EMPRESA
PARANAENSE COMERCIALIZADORA LTDA 02.538.000/0001-75 e IBERDROLA
ENERGIA DO BRASIL LTDA 02.041.066/0001-55, atualmente, detentoras do
controle acionário da empresa.
IMPUGNAÇÃO
Inconformada com o lançamento a empresa apresenta Impugnação aos Autos de
Infração AI 37.313.079-1, fls.868/888 e AI 37.313.080-5, fls. 1000/1020, onde requer o
cancelamento dos mesmos, mediante, em síntese, as seguintes alegações:
Preliminarmente:
i) por terem sido lavrados com utilização de dados protegidos por sigilo bancário e a
decretação da decadência dos créditos tributários dos exercícios de janeiro a maio de
2006.
No mérito:
ii) por violação à imunidade tributária dos aportes realizados pelas empresas em fundos
de previdência privada para seus funcionários (art. 202, § 2o, CF);
iii) por afronta ao artigo 69 da Lei Complementar 109/01 que não exige o oferecimento
de apenas um plano a todos os colaboradores, tampouco que os depósitos seja idênticos
a todos os funcionários;
iv) pois os planos de previdência são ofertados/abertos a todos os colaboradores;
E, subsidiariamente, requer:
v) o cancelamento dos autos, em relação aos depósitos efetuados pela empresa com
contrapartida em igual valor pelos contratados de acordo com cada faixa de
enquadramento; retificando-os para que sejam discriminados os depósitos relativos às
“contribuições extraordinárias” que não possuem tal contrapartida, abrindo-se prazo
para apresentação da respectiva defesa com a demonstração da natureza (causa) de cada
um dos respectivos pagamentos;
vi) a redução da multa aplicada, pois afronta o princípio constitucional do não confisco;
vii) que as intimações referentes a este processo Administrativo feitas à Diretoria
Jurídica da Impugnante, na pessoa do Dr.Paulo André Mulato bem como ao seu
procurador Dr. Ricardo Azevedo Sette.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

IMPUGNAÇÃO -SUJEIÇÃO PASSIVA
Não se conformando com a imputação de responsabilidade solidariedade (Termo de
Sujeição Passiva Solidária) que lhes foi atribuída, as empresas apresentaram suas
defesas, conforme abaixo:
1. EPC – Empresa Paranaense Comercializadora Ltda, CNPJ 02.538.000/0001-75 (fls.
791/797 e 818/824) - requer a sua exclusão do caráter de devedora solidária do débito
objeto dos Autos de infração em epígrafe porque a) não teve qualquer relação
(econômica, societária ou fática) com os fatos praticados entre janeiro de 2006 a
dezembro de 2008 por absoluta impossibilidade uma vez que os fatos são internos da
Autuada;
e b) ainda que alguns administradores sejam os mesmos, não teve qualquer ingerência,
interesse ou participação nos fatos geradores que fundamentam a atuação o que afasta a
responsabilidade solidária nos termos dos arts. 124, 134 e 135 do CTN que devem
orientar a interpretação e aplicação do art. 30, IX da Lei n° 8.212/1991 conforme
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 562.276/PR. Rel Min. Ellen Gracie,
Pleno 10.02.2011. Repercussão Geral.
2. Iberdrola Energia Do Brasil Ltda, CNPJ 02.041.066/001-55, (fls. 840/846 e
1135/1141) - requer a sua exclusão do caráter de devedora solidária do débito objeto dos
Autos de infração em epígrafe porque a) não teve qualquer relação (econômica,
societária ou fática) com os fatos praticados entre janeiro de 2006 a dezembro de 2008
por absoluta impossibilidade material uma vez que ingressou nos quadros societários
como controladora da Autuada somente em 24.04.2011 e b) por conseqüência, não teve
qualquer ingerência, interesse ou participação nos fatos geradores que fundamentam a
autuação o que afasta a responsabilidade solidária nos termos dos arts. 124, 134 e 135
do CTN que devem orientar a interpretação e aplicação do art. 30, IX da Lei n°
8.212/1991 conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 562.276/PR.
Rel Min. Ellen Gracie, Pleno 10.02.2011. Repercussão Geral.
Vindos os autos para julgamento, em sessão realizada em 25 de junho de 2012, o
mesmo foi convertido em Diligência, nos termos da Resolução 05-3.412 – 9a Turma da
DRJ/CPS, fls. 1178/1182, retornando-os à origem, para a autoridade lançadora
manifestar-se a respeito de não imputação de responsabilidade solidária de outras
empresas integrantes do grupo econômico.
Em cumprimento à citada Resolução, a autoridade fiscal, nos termos do relatório de
diligência fiscal, fls. 1186/1187, presta os esclarecimentos solicitados e retorna os autos
para Delegacia de Julgamento.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) -
DRJ/RPO - julgou procedente em parte a impugnação, reconhecendo a decadência das
competências 01/2006 a 05/2006, cuja decisão (fls. 1237/1258) foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
SIGILO BANCÁRIO
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis. O exame pelo Fisco de
informações econômicas e financeiras do contribuinte não implica quebra de sigilo
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

bancário, mas simples transferência deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo
fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO. DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, contado, no caso de haver recolhimento parcial do tributo, da data da
ocorrência do respectivo fato gerador, ou, na hipótese contrária, do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR.
Não integra o salário de contribuição, exclusivamente, o valor das contribuições
efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência
complementar privada, aberta ou fechada, desde que disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes.
MULTAS APLICADAS. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto para o caso concreto,
não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo apreciar alegações
de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas contribuições previdenciárias, devidas à Seguridade Social, nos
termos do disposto no artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91.
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INDEFERIMENTO.
A intimação do Contribuinte deve obedecer às regras estabelecidas pelo Decreto n°
70.235/1972, especificamente seu artigo 23.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 19/02/2014 (AR de fl. 1260) e
interpôs em 21/03/2014 o Recurso Voluntário de fls. 1338/1367, no qual reitera os argumentos
da impugnação, requerendo ao final:
- retorno dos autos à primeira instância para que a Recorrente seja intimada do
Relatório da Diligência Fiscal;
- conhecimento e provimento do recurso, seja pela preliminar de nulidade, seja no
mérito, pela demonstração da impossibilidade de exigência das contribuições previdenciárias;
- subsidiariamente, o cancelamento ou a redução da penalidade aplicada;
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

- a aplicação da Súmula CARF no 88, para cancelar o "Termo de Sujeição Passiva
Solidária" e para que não conste nenhuma restrição em nome da Iberdrola Energia do Brasil
Ltda;
- intimação dos patronos para sustentação oral no julgamento do recurso.
A responsável solidária Iberdrola Energia do Brasil foi cientificada da decisão em
28/04/2014 (doc. de fl. 1267) e interpôs em 06/05/2014 o Recurso Voluntário de fls. 1309/1319,
em que alega, de início, que a solidariedade que lhe é imputada implica em ofensa direta à
jurisprudência do CARF firmada na Súmula CARF no 88. Aduz que somente ingressou nos
qaudros societários em 27/04/2011, após a ocorrência dos fatos geradores, não possuindo, assim,
vinculação com os fatos. Sustenta que deve ser rechaçada qualquer interpretação do art. 30, IX,
da Lei no 8.212/91, que implique em presunção absoluta de solidariedade entre as empresas que
integram o mesmo grupo econômico, conforme jurisprudência do STF.
A responsável solidária EPC Empresa Paranaense Comercializadora Ltda foi
cientificada da decisão em 25/04/2014 (AR de fl. 1264) e interpôs em 06/05/2014 o Recurso
Voluntário de fls. 1322/1335, no qual argumenta que o fato de pertencerem ao mesmo "grupo
econômico" não legitima, por si, a solidariedade; que não há interesse comum no fato gerador a
legitimar a aplicação do art. 124, CTN; e que não há qualquer prova de tal interesse pela
Fiscalização e solidariedade não se presume, conforme reconhecido pelo STJ. Afirma, ainda, que
foi incorporada pela Elektro, devendo ser excluída a responsabilidade solidária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Trata-se de exigência fiscal referente a contribuições sociais previdenciárias,
relativas à parte da empresa (DEBCAD no 37.313.079-1) e as destinadas a terceiros (DEBCAD
no 37.313.080-5), referentes aos fatos geradores no período de 01/2006 a 13/2008.
PRELIMINARES
Inicialmente, a Recorrente requer o retorno dos autos à primeira instância para que
ela seja intimada do Relatório da Diligência Fiscal, sob a alegação de que é possível que a
manifestação da Fiscalização tenha alterado ou incluído fundamento da configuração de grupo
econômico, o que pode ser relevante para fins de defesa. Solicita, ainda, que caso tenha havido
alteração ou inclusão de fundamentos, seja anulado o acórdão recorrido.
No entanto, conforme já expôs o voto vencedor da decisão da DRJ, as
informações solicitadas e prestadas referem-se especificamente à inclusão ou não de outras
empresas ao pólo passivo, e, como se verifica no despacho de fls. 1186/1187 foi mantida
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

inalterada a relação das empresas integrantes do grupo econômico originariamente indicadas,
sem inclusão de qualquer fundamento.
Desse modo, tais informações não surtiram nenhum efeito nas defesas
apresentadas, nem tampouco no julgamento de primeira instância, não havendo, portanto,
cerceamento de defesa, razão pela qual não há como acatar o pleito da Recorrente.
Aduz a Recorrente, ainda em sede preliminar, que ocorreu quebra de sigilo
bancário, sem autorização judicial, importando em nulidade do lançamento.
Observa-se que a ação fiscal foi iniciada em 01/03/2010, com a finalidade de
concretizar informações obtidas no procedimento fiscal de diligência autorizado pelo Mandado
de Procedimento Fiscal no 08.1.04.00.2009-00074, cujos documentos e informações nele
colhidos foram aproveitados na presente ação fiscal. A Fiscalização informa, ainda, que foram
utilizados documentos obtidos no procedimento de diligência (MPF no 08.1.0400.2009.00710),
relativo ao Itaú Vida e Previdência S.A, referente às contas de Previdência Privada mantidas pela
Fiscalizada junto àquela instituição, conforme consta do relatório fiscal, à fl. 61.
Os procedimentos fiscais foram devidamente instaurados com base nos
respectivos Mandados de Procedimento Fiscal. Em havendo procedimento fiscal em curso, é
lícito às autoridades fiscais requisitar das instituições financeiras informações relativas a contas
de depósitos e de aplicações financeiras do contribuinte sob fiscalização, sempre que estas forem
indispensáveis. Assim, resta claro que a Receita Federal do Brasil possui permissão legal para
acessar os dados bancários do contribuinte sob ação fiscal.
Dessa forma, no presente caso, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas
mediante a transferência de sigilo bancário das instituições financeiras para a Receita Federal do
Brasil. Esse é o posicionamento que vem sendo acolhido pelo CARF, conforme abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No
105/2001.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e
dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
[...] (Acórdão no 2202-002.629, Rel. Rafael Pandolfo, Redator designado Antonio Lopo
Martinez).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
[...]
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

Havendo procedimento fiscal em curso, os agentes fiscais tributários poderão requisitar
das instituições financeiras registros e informações relativos a contas de depósitos e de
investimentos do contribuinte sob fiscalização, sempre que essa providência seja
considerada indispensável por autoridade administrativa competente.
[...] (Acórdão no 2102-002.964. Rel. Núbia Matos Moura).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
REQUISIÇÃO
ÀS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. HIPÓTESE.
As informações, referentes à movimentação bancária do contribuinte, podem ser obtidas
pelo Fisco junto às instituições financeiras, no âmbito de procedimento de fiscalização
em curso, quando ocorrer, dentre outros, o não fornecimento, pelo sujeito passivo, de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando regularmente intimado. (Acórdão no 2201-002.291, Rel. Nathalia
Mesquita Ceia ).
As alegações de inconstitucionalidade não poderão ser apreciadas, pois o exame
da obediência das leis tributárias a esses princípios é matéria que não deve ser abordada na esfera
administrativa, conforme se infere da Súmula CARF no 2, publicada no DOU, Seção 1, de
22/12/2009: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Portanto, rejeitam-se as preliminares.
MÉRITO
Defende a Recorrente que deve ser aplicada a imunidade prevista no § 2o do
Artigo 202 da Constituição Federal, visto que, atendidos os requisitos previstos na Lei
Complementar 109/2001, as contribuições vertidas pela patrocinadora (empresa) aos planos de
previdência privada não tem natureza remuneratória. Sustenta que a lei Complementar 109/01
não exige o oferecimento de apenas um plano a todos os colaboradores, tampouco que os
depósitos seja idênticos a todos os funcionários. Afirma, ainda, que os planos de previdência são
ofertados a todos os colaboradores.
A Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional
no 20, de 1998, contempla a possibilidade da instituição de regime de previdência privada
complementar, conforme seu art. 202, a seguir transcrito:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo,
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por
lei complementar.
§ 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de
benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à
gestão de seus respectivos planos.
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes, nos termos da lei.
(destaquei)
Pelos dispositivos constitucionais, vê-se que o regime de previdência privada tem
como base a constituição de reservas que garantam o benefício contratado e que as contribuições
do empregador não integram o contrato de trabalho e a remuneração dos participantes, nos
termos da lei.
A regulamentação dessa matéria ocorreu por meio da Lei Complementar no 109,
de 29 de maio de 2001, cujos dispositivos relacionados ao presente caso são transcritos a seguir:
Art. 2o O regime de previdência complementar é operado por entidades de previdência
complementar que têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de
caráter previdenciário, na forma desta Lei Complementar.
[...]
Art. 4o As entidades de previdência complementar são classificadas em fechadas e
abertas, conforme definido nesta Lei Complementar.
(...)
Art. 7o Os planos de benefícios atenderão a padrões mínimos fixados pelo órgão
regulador e fiscalizador, com o objetivo de assegurar transparência, solvência, liquidez e
equilíbrio econômico-financeiro e atuarial.
Parágrafo único. O órgão regulador e fiscalizador normatizará planos de benefícios nas
modalidades de benefício definido, contribuição definida e contribuição variável, bem
como outras formas de planos de benefícios que reflitam a evolução técnica e
possibilitem flexibilidade ao regime de previdência complementar.
[...]
Disposições Comuns
[...]
Art. 10. Deverão constar dos regulamentos dos planos de benefícios, das propostas de
inscrição e dos certificados de participantes condições mínimas a serem fixadas pelo
órgão regulador e fiscalizador.
§ 1o A todo pretendente será disponibilizado e a todo participante entregue, quando de
sua inscrição no plano de benefícios:
I - certificado onde estarão indicados os requisitos que regulam a admissão e a
manutenção da qualidade de participante, bem como os requisitos de elegibilidade e
forma de cálculo dos benefícios;
[...]
Dos Planos de Benefícios de Entidades Fechadas
[...]
Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as
normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

[...]
III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante,
descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada; e
[...]
Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os
empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores.
§ 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, são equiparáveis aos empregados e
associados a que se refere o caput os gerentes, diretores, conselheiros ocupantes de
cargo eletivo e outros dirigentes de patrocinadores e instituidores.
[...]
Art. 19. As contribuições destinadas à constituição de reservas terão como finalidade
prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário, observadas as
especificidades previstas nesta Lei Complementar.
[...]
Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas
Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas poderão ser:
I - individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou
II - coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a
pessoas físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante.
[...]
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se aos casos em que
uma entidade representativa de pessoas jurídicas contrate plano previdenciário coletivo
para grupos de pessoas físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser constituídos por
uma ou mais categorias específicas de empregados de um mesmo empregador, podendo
abranger empresas coligadas, controladas ou subsidiárias, e por membros de associações
legalmente constituídas, de caráter profissional ou classista, e seus cônjuges ou
companheiros e dependentes econômicos.
§ 4o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, são equiparáveis aos empregados e
associados os diretores, conselheiros ocupantes de cargos eletivos e outros dirigentes ou
gerentes da pessoa jurídica contratante.
§ 5o A implantação de um plano coletivo será celebrada mediante contrato, na forma,
nos critérios, nas condições e nos requisitos mínimos a serem estabelecidos pelo órgão
regulador.
[...]
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes,
assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

[...]
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são
dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições
fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições
de qualquer natureza.
(destaquei)
A lei dispõe que os programas podem ser abertos ou fechados, de acordo com a
natureza da entidade de previdência complementar. Após, trata de cada um nas seções que se
seguem: na Seção II os programas em regime fechado e na Seção III o regime aberto. Para o
primeiro, por meio do seu artigo 16, é exigido, obrigatoriamente, que o benefício seja oferecido à
totalidade dos empregados, tal como no artigo 28, § 9o, “p” da Lei n° 8.212, de 24/07/1991:
Art. 28 [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
(Incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Para o regime aberto, a lei faculta que, direta ou indiretamente pela entidade, a
empresa contrate, em benefício de grupos específicos de categorias de empregados, plano de
previdência complementar, conforme artigo 26, §2° e 3° da LC no 109/2001. Assim, nesse caso
não incidem contribuições previdenciárias ainda que o benefício não seja oferecido à totalidade
dos empregados.
No entanto, embora não seja necessário estendê-lo à totalidade dos empregados e
dirigentes, os grupos selecionados são de categorias de empregados, sem discriminações dentro
de um mesmo grupo. A escolha deve recair sobre uma determinada categoria não como incentivo
à produtividade ou outras finalidades relacionadas ao trabalho, mas em razão de necessidades
específicas, caso contrário fica caracterizada uma premiação e, assim, uma gratificação.
Desse modo, para que as contribuições feitas pelo empregador ao plano de
previdência privada não sejam consideradas remuneração e sobre elas não haja incidência de
tributos, é imprescindível a comprovação da natureza previdenciária desses aportes.
Nesse sentido temos as seguintes decisões do CARF, sendo a primeira relativa a
esse mesmo Contribuinte, ora Recorrente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
[...]
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
ABERTA.
AUSÊNCIA
DEMONSTRAÇÃO DO FATO GERADOR.
Após o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado, a
empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos segurados empregados e
dirigentes. No caso de plano de previdência complementar em regime aberto,
poderá eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes
a determinada categoria, desde que não seja caracterizado como instrumento de
incentivo ao trabalho nem seja concedido a título de gratificação.
[...] (Acórdão no 2402-004.872, de 27/01/2016).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. CONCEDIDA A TÍTULO
DE
GRATIFICAÇÃO
OU
PRÊMIO.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Após o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado, a
empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos segurados empregados e
dirigentes. No caso de plano de previdência complementar em regime aberto,
poderá eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes
a determinada categoria, desde que não seja caracterizado como instrumento de
incentivo ao trabalho nem seja concedido a título de gratificação ou prêmio.
Integram a remuneração e se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária os
aportes de contribuições a planos de previdência privada complementar, senão (sic)
comprovado o caráter previdenciário destas contribuições.
[...]
Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no 2402-004.108, de 14/05/2014)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
Após o advento da LC n° 109/2001, somente no regime fechado, a empresa está
obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos segurados empregados e dirigentes. No
caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá eleger como
beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria, mas não como instrumento de incentivo ao trabalho, eis que
flagrantemente o caracterizaria como uma gratificação.
[...] (Acórdão no 2402-003.661, de 16/07/2013)
(destaquei)
No caso em comento, extrai-se do relatório fiscal que a Contribuinte efetuava
contribuições extraordinárias destinadas a determinados gestores, sem nenhuma contrapartida
por parte do participante, durante o ano-calendário 2007. A partir do ano-calendário 2007, a
Fiscalização constatou que não mais ocorreram contribuições extraordinárias, porém
continuaram existindo casos em que só havia contribuições da empresa (fls. 78/80).
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

Portanto, tais verbas pagas aos segurados executivos configuram um instrumento
de incentivo ao trabalho, já que flagrantemente o caracterizara como um prêmio e, portanto,
gratificação, sujeita à incidência da contribuição previdenciária.
Peço vênia para transcrever trecho do voto vencedor, da lavra do Conselheiro
Ronaldo de Lima Macedo, no Acórdão no 2402-004.872, de 27/01/2016, relativo a esse mesmo
Contribuinte, com o qual concordo e adoto também como razões de decidir.
Dentro do contexto fático do plano de previdência complementar aberto, extrai-se do
item 624 do Relatório Fiscal e dos demais documentos acostados aos autos que a
Recorrente concedia a alguns segurados dirigentes (executivos) a possibilidade de
reembolso das despesas com o plano de previdência complementar privada por ele
escolhidos, como também o pagamento integral de contribuições vertidas, sem ônus ao
empregado. Com isso, essas verbas pagas aos segurados executivos configuram um
instrumento de incentivo ao trabalho, já que flagrantemente o caracterizara como um
prêmio e, portanto, gratificação, sujeita à incidência da contribuição previdenciária,
conforme delineamento nas premissas estabelecidas no Acórdão no 2402-003.661
(sessão de 16/07/2013), proferido por esta Corte Administrativa no processo
10783.723424/201109 (Relator: Julio Cesar Vieira Gomes).
Neste particular, os valores concedidos a título de reembolso das despesas com o plano,
assim como o pagamento integral de contribuições vertidas, representam um ganho aos
participantes ou beneficiários da previdência complementar privada, já que têm nítida
repercussão econômica e originam-se efetivamente da relação jurídica existente entre o
trabalhador e o empregador. Em outras palavras, esses benefícios concedidos via
previdência complementar privada têm por finalidade conferir ao trabalhador um
aumento prospectivo (para o futuro) da sua remuneração durante o período de prestação
serviço à Recorrente, visto que, da forma como foram concedidos, caracterizam-se mais
como verbas normais, previsíveis, ordinárias e, portanto, têm a mesma natureza do
salário. Logo, impõe-se afirmar que esses valores eram concedidos com características
de gratificação ou prêmio, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses excludentes
do art. 28, § 9°, da Lei n° 8.212/1991, e, por isso, foi correta a inclusão dessas verbas na
base de cálculo das contribuições previdenciárias, a teor do art. 28, incisos I e III, da Lei
8.212/1991.
Dessa forma, deverão ser excluídos os valores relativos às contribuições
destinadas à previdência complementar aberta, exceto as contribuições extraordinárias e aquelas
efetuadas sem contrapartida dos participantes.
VALOR DA MULTA
Alega a Recorrente que a multa no percentual de 75% é confiscatória e ofende o
disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal. No entanto, a alegação da Recorrente de ofensa
aos princípios constitucionais não será apreciada, pois o exame da obediência das leis tributárias
a esses princípios é matéria que não deve ser abordada na esfera administrativa, conforme se
infere da Súmula CARF no 2, publicada no DOU, Seção 1, de 22/12/2009: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Em suma, as alegações das Recorrentes foram as seguintes:
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

- Que a EPC - Empresa Paranaense Comercializadora Ltda foi incorporada pela
ELEKTRO Eletricidade e Serviços S/A, razão pela qual a sujeição passiva solidária não subsiste
em relação a ela.
- Que a Iberdrola Energia do Brasil somente ingressou nos quadros societários em
27/04/2011, após a ocorrência dos fatos geradores, não possuindo, assim, vinculação com os
fatos.
- Que a solidariedade imputada implica em ofensa direta à jurisprudência do
CARF firmada na Súmula CARF no 88.
- Que deve ser rechaçada qualquer interpretação do art. 30, IX, da Lei no 8.212/91,
que implique em presunção absoluta de solidariedade entre as empresas que integram o mesmo
grupo econômico, conforme jurisprudência do STF.
- Que o fato de pertencerem ao mesmo "grupo econômico" não legitima, por si, a
solidariedade.
- Que não há interesse comum no fato gerador a legitimar a aplicação do art. 124,
CTN e que não há qualquer prova de tal interesse pela Fiscalização e solidariedade não se
presume, conforme reconhecido pelo STJ.
A Fiscalização entendeu que as referidas empresas pertencem ao mesmo grupo
econômico, conforme Termos de Sujeição Passiva Solidária (fls. 303/304):

No Relatório Fiscal, autoridade lançadora assim justificou a solidariedade (fls.
90/91):
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

O Código Tributário Nacional (CTN) disciplina em seu art. 124:
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Sobre a solidariedade de empresas do mesmo grupo econômico, em relação às
contribuições previdenciárias, assim dispõe a Lei no 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; (destaquei)
Conforme o referido artigo, basta a formação do grupo econômico para que todas
as empresas que dele participem respondam individual e conjuntamente sobre as contribuições
devidas por qualquer uma delas. Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
Nesse sentido as seguintes decisões do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Períododeapuração:01/01/2009a31/12/2011
[...]
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO
A responsabilidade pelas contribuições previdenciárias tem regra especial no artigo 30,
IX da Lei no 8.212/91, segundo o qual bastaria a formação do grupo econômico para
que todas as empresas que dele participem respondam individual e conjuntamente sobre
as contribuições devidas por qualquer uma delas, independentemente da participação ou
não nos atos que constituam fatos geradores ou infração. A responsabilidade, assim, é
objetiva. (Acórdão no 2401-004.887, de 08/06/2017, Rel. Andrea Viana Arrais Egypto)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
PREVISÃO
EXPRESSA
EM
LEI.
DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE COMUM. DESNECESSIDADE.
Em face da previsão contida no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/1991, a
caracterização de grupo econômico constitui-se em fundamento suficiente para
caracterizar a responsabilidade solidária entre as empresas integrantes do grupo.
(Acórdão no 2402-005.812, de 09/05/2017), Redator designado: Mario Pereira de Pinho
Filho)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/12/2012
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o
controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha personalidade
jurídica própria. (Acórdão no 2301-004.895, de 20/01/2017, Rel. Julio Cesar Vieira
Gomes)
No presente caso, observa-se que sequer houve contestação sobre a caracterização
do grupo econômico, mas tão somente sobre a aplicação do art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, o que
já foi analisado acima.
A DRJ assim se pronunciou sobre a questão, conforme excerto do voto vencedor,
transcrito abaixo, o qual também adoto como razões de decidir.
Note-se que a fiscalização indicou com precisão os elementos caracterizadores de grupo
econômico, quais sejam, pertencerem ao mesmo grupo de empresas, agirem do ponto de
vista econômico, administrativo e técnico como um todo, como um grupo
interdependente, com relação interempresarial oriunda da combinação de esforços,
aliada à unidade de gestão, apresentar em sua contabilidade contas específicas para as
empresas do conglomerado e outros elementos, que subsumem às normas contidas nos
artigos 243/264, 265/278 da Lei no 6.404/76, e ainda especificamente no art.494, da
Instrução Normativa no 971, de 13 de novembro de 2009, de forma que não restam
dúvidas quanto às mesmas pertencerem ao mesmo grupo.
Tanto isso é verdade que nas impugnações apresentadas, as empresas as não negam que
pertençam ao mesmo grupo Econômico, apenas argumentam no sentido de afastar a sua
sujeição passiva, em face da interpretação a ser dada à norma indicada. (destaques do
original)
Quanto às alegações de ofensa à Sumula CARF no 88, não têm razão as
Recorrentes, visto que a súmula se refere à Relação de Co-Responsáveis - CORESP, ao
Relatório de Representantes Legais – RepLeg e à Relação de Vínculos – VÍNCULOS, não
tratando da sujeição passiva solidária, que tem como base legal o CTN e a Lei no 8.212/91,
conforme acima exposto. A Fiscalização deixou claro que estava atribuindo a responsabilidade
solidária aos sujeitos passivos EPC - Empresa Paranaense Comercializadora Ltda e Iberdrola
Energia do Brasil, tendo lavrado os respectivos termos (fls. 303/304).
Súmula CARF no 88:A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Sobre as alegações de inconstitucionalidade do art. 30, IX, da Lei no 8.212/91,
elas não serão apreciadas, pois o exame da obediência das leis tributárias aos princípios
constitucionais é matéria que não deve ser abordada na esfera administrativa, conforme se infere
da Súmula CARF no 2, publicada no DOU, Seção 1, de 22/12/2009: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, deve ser mantida a sujeição passiva solidária, conforme efetuada
pela autoridade fiscal.
INTIMAÇÃO DOS PATRONOS
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722215/2011-27

Afasta-se o pedido de intimação pessoal dos patronos da Recorrente para
realização de sustentação oral, pois o pleito não tem amparo no Decreto no Lei no 70.235, de
1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal, nem no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que disciplina o julgamento em segunda
instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal, na forma do art. 37
do referido decreto, com redação dada pela Lei no 11.941/2009.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e, no mérito, em dar
provimento parcial aos recursos voluntários para excluir os valores relativos às contribuições
destinadas à previdência complementar aberta, exceto as contribuições extraordinárias e aquelas
efetuadas sem contrapartida dos participantes.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1467
DF CARF MF
Original